Tribunal: TJBA
Processo: 8024570-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024570-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: N. R. M. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA PEREIRA PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL III E EPILEPSIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. MÉTODO ABA. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da rescisão unilateral do plano de saúde do menor N. R. M., determinar o restabelecimento do vínculo contratual, condenar a operadora ao custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito, ao pagamento de indenização por danos morais e ao adimplemento de multa cominatória decorrente do descumprimento de ordens judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência sem observância da notificação prévia prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; (ii) estabelecer se a operadora possui obrigação de custear integralmente terapias multidisciplinares prescritas para menor diagnosticado com TEA, inclusive musicoterapia e método ABA, ainda que não expressamente previstas no Rol da ANS; (iii) determinar se o cancelamento indevido do plano de saúde configura dano moral indenizável e se o quantum arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar a razoabilidade do valor acumulado das astreintes fixadas em razão do descumprimento reiterado de ordens judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação prévia do consumidor até o 50º dia de atraso, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sendo nulo o cancelamento efetivado antes da expedição da comunicação.

4.

A operadora inviabilizou a regularização do débito ao desabilitar o acesso da genitora ao aplicativo de emissão de boletos, conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação processual.

5.

O tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA possui cobertura obrigatória, inclusive quanto à musicoterapia e ao método ABA, diante da Lei nº 12.764/2012, da RN nº 539/2022 da ANS e da jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, nos termos da Portaria MS nº 849/2017, constituindo terapia apta ao tratamento multidisciplinar de pessoas com transtorno do espectro autista.

7.

A taxatividade do Rol da ANS foi mitigada pela Lei nº 14.454/2022, admitindo-se a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente com evidência científica de eficácia e imprescindíveis ao desenvolvimento do paciente.

8.

A inexistência de rede credenciada apta a realizar o tratamento indicado caracteriza falha na prestação do serviço e legitima o custeio integral das terapias realizadas fora da rede própria da operadora.

9.

O cancelamento indevido do plano de saúde de menor diagnosticado com TEA nível III e epilepsia configura dano moral in re ipsa, por violar o direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança.

10.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequada a redução do quantum para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Quinta Câmara Cível do TJBA.

11.

As astreintes possuem natureza coercitiva e não reparatória, sendo legítima a manutenção do montante acumulado quando a expressividade da multa decorre exclusivamente da recalcitrância deliberada da operadora em cumprir ordem judicial.

12.

A manutenção das astreintes em R$ 200.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora, à duração do descumprimento e à urgência terapêutica inerente ao tratamento de criança com TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige prévia e comprovada notificação do consumidor até o 50º dia de atraso, sendo nulo o cancelamento realizado em desconformidade com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de beneficiário com TEA, inclusive musicoterapia e método ABA, ainda que não expressamente previstas no Rol da ANS.

3.

A inexistência de rede credenciada apta ao atendimento integral do beneficiário impõe à operadora o dever de custeio do tratamento realizado fora da rede própria.

4.

O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in re ipsa.

5.

O valor das astreintes não se limita ao montante da obrigação principal, devendo ser mantido quando decorrente da resistência injustificada da operadora ao cumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CDC, arts. 6º, III, 14, 46 e 51, IV; CPC, arts. 6º, 85, §11, e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022; Portaria MS nº 849/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, REsp nº 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2099677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2025; TJBA, Apelação nº 8052629-54.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 01.12.2025; TJBA, Apelação nº 8129725-82.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.12.2025; TJBA, Apelação nº 8027801-62.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 26.03.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028770-75.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8075046-04.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos ,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de voto
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.